Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Processo : 0726290-73.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 133290266 dos autos originários n. 0707443-66.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante, quanto ao excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária em vez da TR. O juízo singular determinou que metodologia de cálculo deverá observar os seguintes parâmetros: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. O agravante sustenta que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária viola coisa julgada e o entendimento firmado no STJ (EAREsp 600.811/SP) de que o vício de sobreposição de coisas julgadas é de rescindibilidade, de modo que “no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória”. Considera que “admitir que a atual posição do STF, no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da coisa julgada, é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do cidadão”. Aduz que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processo em curso, conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF para o Tema 733. Salienta que a urgência decorre da possibilidade de os agravados perceberem a verba executada de forma dissonante à estabelecida no título executivo judicial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação do Distrito Federal que apurou como devido R$ 58.970,80 (30/09/2021). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Sob o regime da repercussão geral no recurso paradigma (RE 870.947/SE), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as teses para o Tema 810, cujo acórdão foi publicado no DJe de 20/11/2017, rejeitando os embargos de declaração e não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. A aplicação do IPCA-E tem cabimento para a correção monetária à medida que declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto à atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. Entretanto, comporta-se na via da ação rescisória a dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice usado na correção monetária de condenação da Fazenda Pública. Essa a disciplina no art. 525, § 15, do CPC. Também o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a decisão por ele proferida “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015. Sublinhado). Com efeito, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito – eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais – eficácia executiva ou instrumental. No Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462), o STF definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como marco inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo os atos administrativos e judiciais supervenientes. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tese jurídica quanto à preservação da coisa julgada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 905): 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Sublinhado) Depois, a Corte Superior afastou a aplicação imediata da orientação referente ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ a processo em fase de cumprimento de sentença, precisamente, por preponderar os efeitos da coisa julgada. Confiram-se os seguintes arestos: [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34). 7. No que concerne à incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. (REsp 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Consoante jurisprudência do STJ: I) não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012 - submetido ao regime dos recursos repetitivos); II) é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova (REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.119/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 2.9.2010 - submetido ao Regime dos Recursos Repetitivos). 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.922.335/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021. Sublinhado) Enfim, a relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se, o que, como visto, não ocorre na hipótese. Essa a compreensão a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o seguinte aresto: [...] 3. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento. 3. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra. 4. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade. [...] 6. A existência de sentença inconstitucional também pode, em tese, fundamentar a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis). Sua admissão, contudo, há de observar, necessariamente, as mesmas hipóteses de cabimento e condições de procedência para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos arts. 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, 535, § 5o, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão. [...] 8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. [...] 9. Recurso provido, para restaurar a sentença extintiva do processo, ante a impropriedade da via processual eleita. (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019. Grifado) Por outro prisma, qual seja, do vício de inconstitucionalidade qualificado, no Tema 360 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. É dizer, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC, desde que revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. Para tanto, o título judicial exequendo dotado do vício de inconstitucionalidade qualificado não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pela Excelsa Corte. Vejamos o seguinte aresto do STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611.503, Rel. Ministro Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, DJe 18/03/2019. Sublinhado) No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde de 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020 (id. 127522152 – p. 66 na origem). Assim, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há urgência, porquanto o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, somente após preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator